Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMOLIÇÃO DE CASA PELA AGEFIS. PERDA DE OBJETO DA LIMINAR POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA DEFENSORA PÚBLICA AO SEU ASSISTIDO. DEMOLIÇÃO DE CASA EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR E DA EXTINÇÃO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade que se busca imputar ao Distrito Federal deve ser reconhecida como objetiva, ou seja, independente de culpa. Nesse aspecto, deve-se demonstrar a existência do prejuízo causado e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal de 1988. O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria do risco administrativo, que permite a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade, sendo elas: a culpa exclusiva da vítima, força maior ou culpa de terceiro. Essas hipóteses operam, no caso concreto, o rompimento de nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o resultado lesivo ao terceiro.
2. A pretensão do autor reside na responsabilização da Defensoria Pública do Distrito Federal por não informá-lo acerca de determinação, pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, para que juntasse documentos originais nos autos, transcorrendo o prazo sem cumprimento da medida, o que ocasionou o cancelamento da distribuição e arquivamento do feito. Em razão desse fato, a liminar anteriormente concedida, para que os atos de demolição fossem suspensos, perdeu o objeto, ocasionando a derrubada da casa do autor por estar construída em loteamento irregular.
3. A pretensão do autor está alicerçada, em essência, na possibilidade de aplicação da teoria da “perda de uma chance”. É que o imóvel que fora derrubado pela AGEFIS estava construído em área irregular. Desse modo, o dano alegado pelo autor situa-se na possibilidade de eventual julgamento procedente do pedido nos autos do processo arquivado, que teria deixado de ocorrer ante a omissão da Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. Para configuração da teoria da “perda de uma chance”, a expectativa ou oportunidade perdida deve ser séria e real, de modo que a probabilidade de conversão da oportunidade seja evidente ao ponto de gerar a indenização. Por esse motivo, a pretensão autoral carece de probabilidade de confirmação do dano futuro e eventual perquirido pelo apelante, visto que não se pode ter certeza de que lograria êxito na ação patrocinada pela Defensoria Pública.
5. Ante a ausência de demonstração do dano eventual, por aplicação da tese da “perda de uma chance”, não pode ser configurada a responsabilidade do Estado, pois, o dano alegado não pode ser confirmado de forma segura e provável, ainda mais quando praticamente todas as casas da região foram derrubadas por estarem construídas de maneira irregular.
6. Além da falta de comprovação da probabilidade de conversão do dano eventual e futuro, a pretensão do apelante carece de demonstração de nexo de causalidade, em especial quando se leva em conta a excludente de culpa exclusiva da vítima. No caso em apreço, como bem demonstrado na sentença, em que pese o dever da Defensoria de manter os assistidos informados, é dever também dos assistidos de buscar informações sobre o andamento do processo, compromisso assumido no ato de entrega dos documentos na Defensoria Pública.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença Mantida.